Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de fixação da guarda unilateral da criança em favor da genitora, com o afastamento da guarda compartilhada, sem a realização de estudo psicossocial.
2. Fatos relevantes. (i) As partes e o Ministério Público requereram a realização de estudo psicossocial; (ii) em audiência de conciliação, ocorreu a desistência momentânea da prova técnica, em contexto de aparente redução do conflito; (iii) no curso do processo, constatou-se a intensificação da litigiosidade entre os genitores, com acusações recíprocas acerca da rotina, saúde, educação e bem-estar da criança; (iv) a sentença reconheceu a gravidade do conflito parental e fixou a guarda unilateral materna, sem suporte de estudo técnico interdisciplinar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) subsiste cerceamento de defesa, por não ter sido realizado estudo psicossocial para complementação da instrução probatória; (ii) é de ser conferida a guarda unilateral da filha em favor do genitor (apelante), e o lar paterno como referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. O ordenamento jurídico consagra o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, que orienta a definição da guarda e impõe a adoção de providências aptas a assegurar seu desenvolvimento pleno, em ambiente estável e seguro (CF, art. 227; Lei no 8.069/90, arts. 1o e 3o; CC, arts. 1.566, IV, e 1.583).
6. A aparente desistência do estudo psicossocial em momento processual anterior, marcado por aparente arrefecimento do conflito, não afasta a necessidade de sua realização quando a evolução do processo demonstra acirramento da litigiosidade e instabilidade persistente entre os genitores.
7. A fixação da guarda unilateral, fundada no reconhecimento da gravidade do conflito parental, exige suporte técnico interdisciplinar, pois os elementos controvertidos relativos à dinâmica familiar e ao impacto emocional sobre a criança não se esgotam na prova subjetiva.
8. Os pedidos das partes para a realização do estudo psicossocial, especialmente o da parte ré (genitora) na fase instrutória, aliados à manifestação da e. Procuradoria de Justiça no sentido da necessidade da produção desse meio de prova, constitui medida imprescindível de proteção ao melhor interesse da criança.
9. Configurado o cerceamento de defesa, dado o claro prejuízo processual aos envolvidos desde a fase instrutória (CPC, art. 282).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir da fase instrutória para a produção do estudo psicossocial. Prejudicados os demais pedidos.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 370; CC, arts. 1.566, IV, e 1.583; Lei no. 8.069/90, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1981353, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe. 05.04.2025, acórdão 1828753, Rel. Desa. Sandra Réves, 7a Turma Cível, DJe 27.03.2024